Tribunal: TJES
Processo: 5006182-10.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006182-10.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS MONTEIRO MARTINS

COATOR: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006182-10.2026.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS MONTEIRO MARTINS

Advogado do(a) PACIENTE: MARIA EDUARDA DA SILVA TACON - ES41795

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. FUGA E DESTRUIÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Monteiro Martins contra ato do Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins/ES, que decretou a prisão temporária pelo prazo de 30 dias nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5000426-64.2026.8.08.0050. O impetrante requer a colocação do paciente em liberdade sob as alegações de inidoneidade da fundamentação do decreto constritivo e de fragilidade dos indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da decretação da prisão temporária, verificando a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar e a viabilidade de análise aprofundada de elementos probatórios na via processual eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fundamentou a decisão com base na necessidade de preservação de provas e na continuidade das investigações sobre a organização criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória (PCV), observando a exigência do inciso I e da alínea n do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada nas ADIs 3.360 e 4.109, exige o preenchimento de requisitos cumulativos para a decretação da prisão temporária, os quais restaram plenamente demonstrados no caso.

Os relatórios de inteligência da FICCO/ES e da Polícia Militar apontam o paciente como o responsável pelo tráfico de drogas na região de Ipanema, em Viana/ES, e evidenciam um histórico criminal com delitos graves, incluindo tentativa de homicídio e tráfico de entorpecentes.

A imprescindibilidade da prisão materializa-se na conduta obstrutiva do investigado, que empreendeu fuga pela rodovia BR-262 e destruiu intencionalmente o aparelho celular no momento do cumprimento do mandado, com o nítido propósito de impedir o acesso policial a dados e comunicações de interesse do inquérito.

O requerimento de diligências complementares pelo Ministério Público não afasta a necessidade da prisão temporária, pois a segregação cria um ambiente seguro para a realização de oitivas e perícias, evitando a destruição de provas adicionais ou a coação de testemunhas.

O rito estreito e célere do habeas corpus inviabiliza o aprofundamento fático-probatório necessário para avaliar a tese de negativa de autoria, as divergências sobre os codinomes e a real natureza das imagens extraídas de redes sociais.

O prazo de 30 dias para a custódia temporária atende ao comando legal, uma vez que a investigação apura o crime de tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, conforme estipula o § 4º do art. 2º da Lei 8.072/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento
:

A destruição proposital de aparelho celular pelo investigado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão configura conduta obstrutiva que justifica a decretação da prisão temporária para a garantia e preservação das investigações.

A via do habeas corpus revela-se inadequada para o revolvimento fático-probatório exigido para o exame de teses de negativa de autoria amparadas em controvérsias visuais e de identificação de codinomes.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I e alínea n do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989; § 4º do art. 2º da Lei 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3.360; STF, ADI 4.109.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006182-10.2026.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS MONTEIRO MARTINS

Advogado do(a) PACIENTE: MARIA EDUARDA DA SILVA TACON - ES41795

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS MONTEIRO MARTINS, contra ato supostamente coator emanado do Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins/ES, que decretou a prisão temporária do paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5000426-64.2026.8.08.0050.

Alega-se, em síntese, a inidoneidade da fundamentação do decreto constritivo, aduzindo a impetrante que a suposta autoridade coatora teria encampado fundamentos genéricos e inerentes à prisão preventiva (como a interrupção da escalada criminosa e a proteção da ordem pública), deixando de demonstrar, com base em elementos concretos, a imprescindibilidade da segregação para as investigações do inquérito policial, o que afrontaria a diretriz vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 3.360 e 4.109.

Sustenta-se, ainda, a fragilidade do
fumus comissi delicti
sob a justificativa de que o paciente não detém a alcunha de "Tio" (atribuída pelas forças policiais), que não figura no polo passivo do Termo Circunstanciado originário das supostas ameaças ao policial militar, e que as imagens utilizadas para vinculá-lo ao narcotráfico retratariam, na realidade, guloseimas em uma festividade infantil. Pugna, assim, por sua imediata colocação em liberdade.

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 19223297).

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Marcos Valls Feu Rosa (ID 19310119), em substituição legal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID 19696148), manifesta-se pela denegação da ordem.

Conheço do
writ
, pois presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. No mérito, antecipo que a ordem deve ser denegada, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

A prisão temporária rege-se pelos ditames da Lei nº 7.960/1989.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 3.360 e 4.109, conferiu interpretação conforme à Constituição para exigir o preenchimento de requisitos cumulativos, quais sejam, a imprescindibilidade para as investigações, existência de fundadas razões de autoria em crimes específicos, baseadas em fatos contemporâneos, além de adequação à gravidade do crime e da insuficiência de cautelares diversas.

A decisão proferida pelo Juízo
a quo
, ao revés do sustentado pela defesa, encontra-se escorreitamente fundamentada. O suposto ato coator expôs de forma clara e concatenada a necessidade da segregação para preservação da prova e para continuidade das investigações da organização criminosa (Primeiro Comando de Vitória - PCV), demonstrando observância estrita ao art. 1º, I e III, "n", da Lei nº 7.960/89.

O
fumus comissi delicti
está calcado em robustos relatórios de inteligência da FICCO/ES e da Polícia Militar. Os documentos apontam o paciente como responsável pelo tráfico na região de Ipanema, em Viana/ES. E, ainda, o investigado possui histórico criminal contendo delitos graves (tentativa de homicídio e tráfico de entorpecentes).

O
periculum libertatis
, consubstanciado na imprescindibilidade da medida, restou materialmente comprovado.

As informações prestadas pela autoridade impetrada noticiam que, em 31/03/2026, durante o cumprimento do mandado de prisão, o paciente empreendeu fuga pela rodovia federal BR-262 ao perceber a aproximação policial. Ao ser interceptado, destruiu intencionalmente seu aparelho celular.

Tal conduta obstrutiva visa, inegavelmente, impedir o acesso da autoridade policial a dados e comunicações de interesse do Inquérito Policial.

Assim, evidenciado que o decreto prisional não se lastreou em abstrações, mas na patente necessidade de resguardar o acervo probatório.

Conforme bem delineado no escorreito Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o requerimento de diligências investigativas pelo
Parquet
no procedimento originário não torna a prisão prescindível. A segregação temporária serve precisamente para criar condições de segurança à realização de oitivas e perícias, impedindo que o investigado destrua provas ou coaja testemunhas. Os expedientes ostentam objetivos complementares.

No tocante à arguição de negativa de autoria, calcada em divergências sobre o codinome ("Tio" ou "Tuiu") e na interpretação de fotografias extraídas de redes sociais, o rito célere e estreito do
Habeas Corpus
não comporta o aprofundamento fático-probatório pretendido.

A Informação Policial nº 57/2025 da FICCO/ES qualifica o paciente expressamente, demonstrando que investigados subalternos se autodeclaram membros da "Tropa do Tio". Assim, questões atinentes à identidade visual de substâncias retratadas em imagens exigem dilação probatória mediante contraditório, providência incabível nesta via constitucional.

Por fim, a investigação recai sobre tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo (art. 2º da Lei nº 8.072/90), de modo que o prazo fixado de 30 (trinta) dias para a prisão temporária atende estritamente ao comando legal insculpido no § 4º do aludido dispositivo.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão temporária do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)